Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721198-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL EMBARGADO: BLOCOGE GASTROBAR LTDA DESPACHO Não obstante os argumentos apresentados na petição ID 72461474, há indícios de possíveis prejuízos à parte pela ausência de intimação, uma vez que o patrono não teve a oportunidade "de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal" (EREsp no 1.424.304/SP). De todo modo, a apreciação do pedido deve passar pelo colegiado, tendo em vista o caráter coletivo da deliberação impugnada. Na oportunidade, caso a questão de ordem seja acolhida, o mérito da apelação será julgado no mesmo ato, em atenção ao princípio da economia processual. Desse modo, remeto os autos à Secretaria para tomada das providências cabíveis quanto à classe processual e o cadastro do advogado para publicação nos termos do ID 72004610, intimando as partes desde já sobre a possibilidade de exercer as faculdades previstas no art. 109/RITJDFT, bem como nos arts. 3o-A e 4o da Portaria no 841/2021/GPR. Por fim, retornem os autos para inserção do voto e inclusão na pauta de julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital